Tribunal: STF
Processo: Rcl 45390
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos – SINDUSFARMA em face de decisão singular proferida no curso de ação direta de inconstitucionalidade nº 2283328-09.2020.8.26.0000, formalizada perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na petição inicial, sustenta que a decisão reclamada “dispensou tão somente poucas linhas para destacar o entendimento de que os Decretos atacados na Adin teriam suporte legal, sem desenvolver QUALQUER fundamento jurídico para tanto e, principalmente, deixando de abordar os principais temas envolvidos na arguição da constitucionalidade invocada, quais sejam, os argumentos relativos à impossibilidade de delegação de poderes (Executivo x Legislativo) e não aplicação de demais Princípios Constitucionais, tais como a Segurança Jurídica, Legalidade Tributária Estrita e, principalmente, o princípio do Amplo Acesso à Saúde, pontos esses que contrariam de forma evidente posições já sedimentadas por esta Suprema Corte, em diversos casos de resguardo ao acesso à Saúde e em impossibilidade de Delegação de poderes, como ocorreu na ADI 5290, o que justifica, portanto, a presente Reclamação”.
    Discorre sobre o mérito da ação direta, a envolver ato do Poder Executivo do Estado de São Paulo que teria revogado benefícios de ICMS sem o devido amparo legal. Alega que tal medida implicará no aumento dos preços de medicamentos naquela unidade da federação. Articula com dispositivos constitucionais para sustentar a inconstitucionalidade do decreto estadual, apontando como único paradigma o que decidido na ação direta nº 5.290/GO.
    Requer-se medida liminar para suspender o suspender a vigência, eficácia e aplicação dos diplomas locais pertinentes “até que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo prolate decisão colegiada nos autos de origem”.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação para confirmar a medida liminar.
    Em síntese, é o relatório.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado, haja vista que o tema ali posto não foi analisado, nem foi objeto de fundamentação da decisão judicial ora questionada. No mesmo sentido, confira-se:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.522/RS E NA ADI 4.178-REF-MC/GO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Também não se mostra viável o cotejo com o que decidido na ADI 4178 REF-MC, em que questionada a constitucionalidade do Art. 16, incisos II, III, V, VIII, IX e X, da Lei 13.136/1997, do Estado de Goiás. Como o campo de discussão do acórdão reclamado limitou-se exclusivamente ao âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a ação direta em que impugnados dispositivos de lei goiana não serve como parâmetro de controle, uma vez que a transcendência do raciocínio que orientou a conclusão da referida Ação Direta, como pretende a reclamante, não é agasalhada pela jurisprudência deste TRIBUNAL. Até o presente momento, como bem destacado pelo eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em julgado da colenda Segunda Turma, prevalece no Plenário deste TRIBUNAL o entendimento contrário “à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas” (Rcl 21.986, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016). 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013). 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37683 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Diversamente do que alegado pelo ora reclamante, não se observa no acórdão paradigma debate sobre o tema sob exame, qual seja, a indelegabilidade da atribuição do poder de legislar ao Chefe do Executivo, em especial quando em jogo disposição relativa ao sistema tributário do Estado de São Paulo. 
    A questão abordada na ADI 5.290/GO é distinta, tendo sido ali enfrentada a alteração da competência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás no que conferida nova prerrogativa voltada à sustação de atos normativos do Poder Executivo ou dos Tribunais de Contas que estivessem em desacordo com a lei ou que exorbitassem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator